Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739928-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIA FERREIRA FAVAS, LOURIVALDO FERREIRA FAVA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 41613214) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou os cálculos apresentados pelos credores no id 137057910, sob o fundamento de inércia reiterada do Banco do Brasil e por falta de impugnação. Alega, em suma, inexistir crédito dos agravados, sustentando que não houve a incidência de correção monetária de 84,32% (Plano Collor I) na operação, a qual não foi lastreada com recursos da poupança Ouro, mas na TRD, nem recebeu correção em abril de 1990, sendo indevido, outrossim, o pagamento de 44,80%, pois os valores que permaneceram nos bancos depositários devem sofrer correção pela BTN, não existindo razão para se pleitear outro índice, senão o determinado pela lei vigente à época da contratação ou renovação. Discorre sobre a metodologia do cálculo. Acrescenta que, efetuadas diversas buscas, nenhuma Cédula de emissão do agravado foi encontrada pelo CPF informado, além de a numeração (88/45030-9) não existir nos sistemas do Banco. Aponta perigo de dano na possibilidade de bloqueio/penhora de valores a qualquer momento. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O recurso versa sobre matéria preclusa e, por isso, não merece ser conhecido. Intimado o agravante para apresentar contrato de cédula de crédito rural 87/012391 e seus respectivos extratos analíticos de financiamento, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão (id 123507648 – autos principais), juntou os documentos id 129451166, que foi impugnado pelos credores no id 130325773. Intimado outra vez, agora para se manifestar (id 132328879), deixou o prazo transcorrer in albis (id 134699370). Em seguida, voltou a ser intimado (id 138343410) acerca da da petição e planilha de cálculo juntadas pelos credores (id 137057906), entretanto, mais uma vez o agravante se manteve inerte (id 139721290), sendo proferida a decisão agravada. Logo, trata-se de matéria preclusa, a obstar o conhecimento do AGI. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator